Tribunal: STF
Processo: ADI 4738
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida liminar, proposta pela Confederação dos Servidores Púbicos do Brasil - CSPB, em face da expressão “organizar e manter atualizado o cadastro nacional das entidades sindicais representativas de servidores públicos federais”, prevista no inciso IV, do artigo 6º, do Decreto Federal nº 7.674/12 e da expressão “organizar e manter atualizado o cadastro nacional das entidades sindicais representativas de servidores públicos federais da administração pública federal direta, suas autarquias e fundações”, prevista no inciso IV, do artigo 38, do Decreto Federal nº 7.675/12. 
    Eis o teor dos dispositivos impugnados: 
    Decreto Federal nº 7.674/12 
    “Art. 6º Ao órgão central do SISRT compete: 
    (...) 
    V - organizar e manter atualizado cadastro nacional das entidades sindicais representativas de servidores públicos federais;” 
    Decreto Federal nº 7.675/12 
    “Art. 38. À Secretaria de Relações de Trabalho no Serviço Público compete: 
    (...) 
    IV - organizar e manter atualizado o cadastro nacional das entidades sindicais representativas de servidores públicos federais da administração pública federal direta, suas autarquias e fundações;” 
    Em suas razões, a requerente aponta que os dispositivos impugnados violam o disposto no artigo 8º, I, da Constituição Federal. 
    Inicialmente, alega possuir legitimidade para propositura de ação direta de inconstitucionalidade por ser entidade máxima do sistema confederativo da categoria profissional dos servidores públicos civis dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, nos níveis federal, estadual e municipal. 
    Sustenta que as normas impugnadas, ao transferir a competência de organização e atualização do cadastro das entidades sindicais representativas dos servidores públicos federais para o Ministério do Planejamento, por meio de decreto e não através de lei, violou o art. 8º, I, da Constituição Federal, que estabelece que “a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente”. 
    Defende, ainda, que a competência em relação ao cadastro nacional de entidades sindicais é do extinto Ministério do Trabalho e Emprego, sendo este o órgão competente para gerenciar a relação entre os trabalhadores e seus empregadores. 
    À época, requisitei as informações necessárias e remeti os autos, sucessivamente, ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, para que se manifestassem. (eDOC 21) 
    A Advocacia-Geral da União manifesta manifestou-se pela improcedência da ação, bem como pela constitucionalidade dos dispositivos impugnados. (eDOC 27) 
    A Procuradoria-Geral da República, por sua vez, manifestou-se pela ilegitimidade ativa da requerente e pela constitucionalidade das normas impugnadas. (eDOC 30) 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Feita a devida análise dos documentos acostados aos autos, verifico que a Confederação dos Servidores Púbicos do Brasil – CSPB não possui legitimidade ativa para propositura de ação direta de inconstitucionalidade. 
    A entidade afirma representar os “servidores públicos civis, dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, nos níveis Federal, Estadual e Municipal, nos termos do estatuto aqui incluso, em todo o território nacional, nos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, da administração direta e indireta, da União, dos Estados e dos Municípios”, independente da atividade profissional que o servidor desempenhe. (eDOC 1, p. 6) 
    Segundo entendimento desta Corte, não se admite a legitimidade para propositura de ADI, nos termos do art. 103, IX, da Constituição Federal, de entidade que congregue uma heterogeneidade de classe ou atividades profissionais entre seus representados. 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não se encaixam no rol de legitimados as organizações formadas por trabalhadores pertencentes a categorias diversas. Nesse sentido:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONFEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS DO BRASIL. ILEGITIMIDADE. CF/88, art. 103, IX. Falta de legitimação da requerente, que não e entidade de classe com habilitação constitucional para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade, por não representar associados de uma mesma categoria, e sim entidades de natureza heterogênea. Ação direta de inconstitucionalidade de que não se conhece.” (ADI 57, Relator: ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 31/10/1991) 
    Como acertadamente destacou o Ministro Celso de Mello, na ocasião do julgamento da ADI 108-DF, “não se configuram, em conseqüência, como entidades de classe aquelas instituições que são integradas por membros vinculados a estratos sociais, profissionais ou econômicos diversificados, cujos objetivos, individualmente considerados, revelam-se contrastantes”.
    Nesse sentido, tem-se manifestado a Corte: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS 3.309/2006, 3.398/2007, 3.686/2009, 3.687/2009 DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. PLANO DE CARGOS E DE CARREIRA DO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DAQUELE ESTADO. CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL - CSPB. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LIAME INDIRETO. REPRESENTAÇÃO AMPLA E HETEROGÊNEA. AGRAVO REGIMENTAL CONH ECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STF exige, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e das confederações sindicais em ações de controle concentrado, a existência de correlação direta entre o objeto do pedido de declaração de inconstitucionalidade e os objetivos institucionais da associação. 2. No caso, não há pertinência temática entre as normas impugnadas, que cuidaram de disciplinar a organização administrativa do quadro funcional de servidores do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso do Sul, e os objetivos institucionais perseguidos pela Requerente (CSPB), voltados, genericamente, à proteção dos interesses dos servidores públicos civis de todos os Poderes e níveis federativos do País. O liame mediato, indireto, não satisfaz o requisito da pertinência temática. Precedentes: ADI 5.023-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Pleno, DJe 6/11/2014; ADI 4.722, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 14/2/2017. 3. O caráter amplo e heterogêneo da Requerente não serve à demonstração do atingimento de interesses típicos de determinado quadro funcional, afetado pela legislação impugnada. 4. Agravo Regimental conhecido e não provido (ADI 4302 AgR, Relator: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 4.4.2018) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. CPSB. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AUTORA. CARÁTER HÍBRIDO. INEXISTÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ENTRE O OBJETIVO INSTITUCIONAL DA POSTULANTE E O CONTEÚDO DA NORMA IMPUGNADA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento da legitimidade ativa das confederações para incoar o controle concentrado de constitucionalidade demanda a comprovação de que a confederação é composta por, no mínimo, três federações da mesma categoria econômica ou profissional, bem como a pertinência temática entre os objetivos institucionais da postulante e o conteúdo da norma impugnada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ADI 4852 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 15-06-2018) 
    Nesse sentido, verifico que a entidade não possui legitimidade ativa para propor ações de controle abstrato de constitucionalidade. 
    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação direta de inconstitucionalidade (art. 4º da Lei 9.868/99 e art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de setembro de 2020. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente